Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015145-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ELLEN ALVES GALAN - CPF: 431.266.776-49 (EMBARGANTE), LAISA QUIRINO CUNHA - CPF: 614.598.343-48 (ADVOGADO), CELIO GOUVEIA GALAN - CPF: 013.747.748-12 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALVES - CPF: 418.606.086-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CARDOSO ALVES FILHO - CPF: 240.486.746-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA CANCELA PINHEIRO ALVES - CPF: 766.145.576-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES - CPF: 303.140.466-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIA APARECIDA SAMORA PEREIRA ALVES - CPF: 030.062.276-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA ANALISADA - EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS CREDORES E GRAVAMES - INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE - QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a questão do excesso de penhora, reconhecendo que, apesar da aparente desproporção entre o valor dos bens e o crédito exequendo, a existência de múltiplos credores e gravames sobre os mesmos imóveis justifica a manutenção da constrição na extensão determinada.

2. A alegação de necessidade de intimação dos coproprietários, além de constituir inovação recursal, já foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que determinou ao leiloeiro a observância do disposto no art. 889 do CPC/15.

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da impossibilidade de imissão imediata na posse pelo arrematante, concluindo que a necessidade de ajuizamento de ação própria para divisão e demarcação é consequência natural da aquisição de bem em condomínio
pro indiviso
, não constituindo óbice à alienação judicial da fração ideal.

4. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

6. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELLEN ALVES GALAN e CÉLIO GOUVEIA GALAN
no
ID no 304090366
, objetivando sanar supostos vícios de omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 301995864
, que
deu provimento ao RAI no 1015145-28.2025.8.11.0000
, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do leilão das frações ideais de 7,98% dos imóveis de matrículas no 217 e 218 do Cartório de Registro de Imóveis de
Tabaporã
-MT, conforme anteriormente designado pelo Juízo de origem.

No caso, o
acórdão embargado reformou decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Embargos à Execução em fase de
Cumprimento de Sentença no 0001300-86.2011.8.11.0015
, havia deferido tutela de urgência para suspender o leilão das frações ideais dos imóveis rurais penhorados.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão quanto a três pontos essenciais:

-
violação
ao princípio da proporcionalidade da penhora, conforme previsão expressa do art. 805 do CPC
/15
, especialmente frente ao excesso evidente do valor da avaliação (
R$ 19.630.800,00
) em relação ao valor do crédito (
R$ 896.480,55
);

-
necessidade
de intimação específica/anuência dos demais coproprietários do imóvel penhorado, terceiros juridicamente interessados; e

-
implicações
práticas e jurídicas da ausência de possibilidade de imissão na posse por parte do arrematante, o que poderia inviabilizar a efetiva utilidade do bem e gerar futuras demandas judiciais.

No mais, defendem o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais aqui suscitadas, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Por fim, pugnam pelo provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a devida manifestação quanto à inobservância do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC/15), com análise efetiva do excesso de penhora; à necessidade de intimação dos coproprietários; e à ineficácia prática da arrematação sem possibilidade de imissão na posse, o que foi reconhecido pelo próprio Juízo de origem.

As
contrarrazões
da
embargada
da
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
vieram no
ID no 306022896
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus
termos,

alegando
que
a questão do excesso de penhora foi expressamente abordada no acórdão, inclusive com menção à existência de múltiplos credores
.

Apontou q
ue
a intimação dos coproprietários constitui inovação recursal, não tendo sido objeto de discussão no agravo de instrumento, além de já ter sido determinada pelo juízo de primeiro
grau.

Por derradeiro, pugn
ou
pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa
em grau máximo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto a três pontos específicos, que passo a analisar individualmente.

Com relação

à
alegada omissão quanto à violação do princípio da proporcionalidade da penhora
, o
s embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a violação ao princípio da proporcionalidade da penhora, considerando a desproporção entre o valor da avaliação dos bens penhorados (R$ 19.630.800,00) e o valor do crédito exequendo (R$ 896.480,55).

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, como se verifica no seguinte trecho:

"
Em relação ao alegado excesso de penhora, verifica-se que embora o valor total de avaliação das frações penhoradas (R$ 19.630.800,00) seja significativamente superior ao valor do crédito exequendo (R$ 896.480,55), existem múltiplos credores e gravames incidentes sobre os mesmos imóveis, cujos valores somados também alcançam cifras milionárias, bastando verificar o ID n. 72071489 dos autos principais.

Conforme demonstrado pelo agravante, nas matrículas dos imóveis constam diversas hipotecas, penhoras e indisponibilidades já averbadas, havendo inclusive dois credores que se habilitaram no processo de origem alegando créditos no valor de R$ 25 milhões (Sr. Christiano Lima Santos) e R$ 17 milhões (Sr. José Ailton David
Paranaba
), além do próprio Banco do Brasil, credor hipotecário.

Assim, considerando a existência de múltiplos credores e a possível instauração de concurso de credores após a alienação judicial, não se vislumbra excesso de penhora que justifique a suspensão do leilão
."

O acórdão também abordou expressamente o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC
/15
, ao afirmar que:

"Vale ressaltar ainda que o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC/15, não pode ser interpretado de modo a inviabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito do exequente."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou detalhadamente a questão do excesso de penhora e da proporcionalidade, concluindo, com base em elementos concretos dos autos (existência de múltiplos credores e gravames), que não havia excesso de penhora a justificar a suspensão do leilão.

A fundamentação apresentada no
v.
acórdão é clara e suficiente, demonstrando que, apesar da aparente desproporção entre o valor dos bens e o crédito da embargada, a existência de outros credores com créditos expressivos justifica a manutenção da penhora na extensão determinada. O fato de os embargantes discordarem da conclusão alcançada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante a
alegada omissão quanto à necessidade de intimação dos coproprietários
, não procede o inconformismo dos embargantes, inclusive neste ponto
, assiste razão à embargada quando afirma que tal questão constitui inovação recursal, pois não foi objeto de discussão no agravo de instrumento.

Muito embora a questão não
tenha sido
objeto de discussão neste recurso,
cabe esclarecer que a intimação dos coproprietários é matéria regulada pelo art. 889, II, do CPC
/15
, que determina:

“
Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

(...)

II -
o
coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;
”

Na hipótese, a
questão já foi objeto de apreciação pelo juízo
singular
, que determinou ao leiloeiro a observância do disposto no art. 889 do CPC
/15
, conforme decisão de
ID 159551824
.

Portanto, ainda que não se trate propriamente de omissão do acórdão, uma vez que a questão não foi objeto do agravo de instrumento, é importante esclarecer que a intimação dos coproprietários é providência que deve ser observada pelo leiloeiro, nos termos do art. 889, II, do CPC
/15
, conforme já determinado pelo juízo de origem.

No que tange
à

alegada omissão
de
que o acórdão não considerou as implicações
práticas e jurídicas da ausência de possibilidade de imissão na posse por parte do arrematante, o que poderia inviabilizar a efetiva utilidade do bem e gerar futuras demandas judiciais,
tal argumento
não procede
.

Isto porque
, também neste ponto não se verifica omissão
, uma vez que
o
v
acórdão tratou expressamente da questão nos seguintes termos:

"
Importante ressaltar ainda que o próprio Juízo de origem, ao fundamentar a decisão agravada, reconheceu que a falta de memorial descritivo na avaliação das frações penhoradas impossibilita a imissão de eventual arrematante na posse da área e exige deste o ajuizamento de ação própria a fim de dividir e demarcar a área. Ou seja, admitiu que a solução para a questão está justamente no ajuizamento de ação própria pelo arrematante, e não na inviabilização da alienação judicial.

Portanto, o fato de ser necessária ação própria para divisão e demarcação da área não constitui impedimento à alienação judicial da fração ideal, mas sim uma consequência natural da aquisição de bem em condomínio pro indiviso. Essa circunstância deve ser informada no edital de leilão para ciência dos potenciais interessados, mas não justifica a suspensão do leilão
."

Como se vê, o
v.
acórdão reconheceu expressamente a impossibilidade de imissão imediata na posse pelo arrematante e a necessidade de ajuizamento de ação própria para divisão e demarcação, mas entendeu que tal circunstância não impede a alienação judicial, desde que devidamente informada no edital de leilão.

Ainda, o v.
acórdão adotou o entendimento de que a necessidade de ação própria para divisão e demarcação é uma consequência natural da aquisição de bem em condomínio
pro indiviso
, não constituindo óbice à alienação judicial da fração ideal. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão.

Portanto, não há omissão a ser sanada também neste ponto, pois o acórdão analisou expressamente as implicações práticas da impossibilidade de imissão imediata na posse pelo arrematante, concluindo que tal circunstância não justifica a suspensão do leilão.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

Conforme pacífica jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No mais, pretende o embargante prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais aqui suscitadas, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025